Tribunal: TJMT
Processo: 1013582-90.2021.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013582-90.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DIRCE APARECIDA VEDOVATO SANTOS - CPF: 011.299.161-03 (APELADO), RAFAEL DOS SANTOS GOMES - CPF: 062.685.881-00 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO
CIVIL,
DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO.
CONTRATO NÃO APRESENTADO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

DESCONTOS
NO
BENEFÍCIO INSS.
DANO MORAL CONFIGURADO.
“QUANTUM” ADEQUADO. RAZOABILIDADE.
RESTITUIÇÃO SIMPLES
. MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA
. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco Safra S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Sinop que, em ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por Dirce Aparecida Vedovato Santos, declarou a inexigibilidade de débito referente ao contrato de empréstimo consignado nº 000000706694. O banco foi condenado a restituir em dobro os valores descontados indevidamente, a pagar indenização por danos morais de R$ 5.000,00, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a regularidade da contratação do empréstimo consignado; (
ii
) determinar se é devida a restituição em dobro dos descontos indevidos; (
iii
) avaliar a existência de dano moral e seu "quantum"; (
iv
) definir a correção monetária e os juros aplicáveis à condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme a Súmula 297 do STJ, dado que a relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira (art. 14 do CDC).

4. O ônus da prova acerca da regularidade da contratação recai sobre a instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC. Não houve comprovação da validade do contrato de empréstimo por parte do apelante, apenas a apresentação de documentos insuficientes.

5. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, requer a comprovação de má-fé, o que não foi demonstrado pelo
banco. Dessa forma, a restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples.

6. A jurisprudência do STJ (Súmula 479) estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas no âmbito de operações bancárias. A fraude e os descontos indevidos causaram dano moral à autora, especialmente considerando a natureza alimentar dos valores descontados.

7. A indenização por dano moral, arbitrada em R$ 5.000,00, é adequada ao caso concreto, levando-se em conta a condição das partes e o caráter punitivo e compensatório da reparação, conforme disposto no art. 944 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença no que se refere à restituição, determinando que esta seja feita de forma simples.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira é responsável pela falha na prestação do serviço, respondendo objetivamente pelos danos causados ao consumidor, incluindo descontos indevidos de empréstimo consignado fraudulento.

2. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente depende da comprovação de má-fé, sendo devida a restituição simples na ausência dessa comprovação.

3. A indenização por dano moral é cabível e se presume "in
re

ipsa
" em casos de fraude bancária que envolvem descontos indevidos em verba de natureza alimentar.

______

*Dispositivos relevantes citados*: CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297 e Súmula 479; REsp 1.380.635-RS, j. 07.06.2013;
AgRg
no REsp 1378791/RJ, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
15.12.2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco
Safra
S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
4
ª Vara
Cível
da Comarca de
Sinop
, que julgou procedentes os pedidos, da
Ação
de Inexistência de D
ébito
,

ajuizada
por

Dirce Aparecida Vedovato Santos
,

para
:
declarar a
inexig
ibilidade d
o débito
:
contrato de empréstimo consignado nº 000000706694
; condenar o
banco requerido a restituir de forma dobrada os descontos indevidos, no valor de R$

1.886,40 a ser corrigida monetariamente pelo INPC, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados a partir da data de cada desconto;
condená-lo a
o pagamento do valor de R$ 5.000,00, a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data do primeiro desconto (Súmula nº 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença.
Por conseguinte, condenou-o
ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais que fixo em
20
% (
vinte
por cento) sobre
o valor da condenação.

Discorre sobre a advocacia predatória. E, por conta disso, argui a necessidade de confirmação dos pressupostos de validade do processo.

Pondera a
impossibilidade de declaração de inexistência do débito, diante da
validade da contratação.

Diz que não comprovados os danos morais alegadamente sofridos pela apelada e sustenta mero dissabor.

Alternativamente ao pedido de afastamento do dano moral, pede a minoração
“quantum” indenizatório
.

Alega ausência de má-fé a configurar devida a restituição em dobro.

Por fim
, afirma a litigância de má-fé e
pede o provimento do recurso.

C
ontrarrazões
, pelo desprovimento, id 246800733
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A hipótese versa ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado c/c indenizatória.

Narra a requerente, na petição inicial, em
síntese
,
que
tem 64 anos de idade, é beneficiária do INSS (benefício de nº 1642698781) e que percebe em média R$ 832,22 por mês.

Que
ao retirar um extrato junto ao INSS, observou que estava sendo debitado indevidamente valores relativos a empréstimo
no valor de R$ 13,10.

Questiona os referidos descontos, relativos ao
Contrato n. 000000706694
(
início em 02/2015
,
no valor de R$ 465,48
,
a ser
pago
em 72 parcelas de R$ 13,10
), que explica foi integralmente cobrado, totalizando o montante de R$ 943,20.

Devidamente citado, defendeu o banco,
em
suma,
a regularidade da contratação, argumentando
não have
r
o que se falar em indenização
,
tampouco
em
declaração de inexistência dos débitos.

A sentença acolheu os pedidos da autora.

O cerne da discussão é
apurar a regularidade da contratação, alegada pelo apelante; verificar se devida a restituição em dobro e a indenização por danos morais; bem como, se deve ser reduzido o “quantum” indenizatório e o marco de incidência de correção monetária e juros moratórios.

Cumpre esclarecer, no que concerne à alegação de advocacia predatória, tem-se que não restou configurada.

N
o entendimento do STJ, em análise de recurso de mandado de segurança (caso julgado em segredo de justiça), estabeleceu o colegiado que
eventual responsabilidade disciplinar decorrente de atos praticados por esses profissionais no exercício de suas funções deve ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, a quem o magistrado oficiará.

Inclusive, sobre o tema e as dificuldades enfrentadas na identificação das referidas demandas, na data de ontem o CNJ discorrendo sobre a matéria propôs a edição de ato normativo acerca de medidas e programas para obstar esse perfil de litigância.

Dentre as propostas,
o ato normativo sugere o desenvolvimento e implementação de sistemas de inteligência de dados para monitoramento contínuo da distribuição e da movimentação de ações judiciais, com capacidade de identificar padrões de conduta abusiva, enviando-se alertas aos magistrados
.

No entanto, enquanto tais ferramentas não são criadas, a verificação da advocacia predatória requer caracterização e características que não restaram aqui identificadas.

P
ois bem.

Sobre a hipótese dos autos, necessário
assinalar que incide as disposições do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a relação jurídica
estabelecida entre os litigantes
os enquadra
no conceito de fornecedor, descrito no caput do art. 3º, e de consumidor, previsto no art. 2º, ambos do CDC.

Impende
destacar que o
“Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
,

nos termos do enunciado nº 297 da Súmula do STJ.

Assim, a
questão deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6º), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio).

O posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, nos moldes do art. 6º, inciso VIII.

Sabe-se que a instituição financeira assume os riscos inerentes à atividade comercial e bancária quando não proporciona aos consumidores a segurança esperada nos serviços disponibilizados pela própria instituição bancária, ao não ter efetuado os procedimentos acautelatórios necessários para conferir a veracidade e procedência de informações prestadas pel
a
contratante, razão pela qual o deve responder pelos danos causados à parte apelada.

Sobre o tema, ressalta-se que o entendimento sumulado no verbete nº 479 do C. Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Nesse contexto, comprovou
a
requerente
/apelada
os fatos constitutivos do seu direito, evidenciando a fraude na contratação e a falha na prestação de serviço.

Com efeito, observa-se que efetivamente comprovou a autora os descontos indevidamente realizados em sua aposentadoria, conforme documento de id 246800656 (extrato do INSS).

O art.373,II, doCPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

Verifica-se que a
autora nega veementemente a contratação em discussão,
de maneira que
incumbia ao banco requerido
, ora apelante,
a demonstração da legalidade na contratação, comprovando não apenas a relação jurídica que deu origem aos descontos, mas também a licitude de tal contrato.

No entanto, o banco, embora afirme a regularidade do contrato, sequer acostou cópia deste, não tendo apresentado junto à defesa minuta ou cópia do contrato, somente trouxe uma foto de suposto comprovante de liberação de pagamento do contrato (id 246800670) e um extrato de contrato, emitido por seu sistema de controle de pagamentos (id 246800671).

Portanto, não restou comprovada a contratação.

Dessa forma, convém mencionar o teor da súmula 479 do STJ, segundo a qual: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros
no âmbito de operações bancárias.” (Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012,
DJe
01/08/2012).

Assim,
não
assiste razão
o banco em seus argumentos.

Portanto, deve a requerente
/apelada
ser restituíd
a
quanto aos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário
.

Todavia, não se verifica
correto o entendimento na forma posta pelo Julgador de piso, em que devida a restituição do indevidamente descontado,
em dobro
, pois não resta demonstrado ter a instituição financeira apelada agido com dolo.

É sabido que a jurisprudência do Sodalício Superior é assente no sentido de que a repetição de indébito é cabível sempre que verificado o pagamento indevido, em repúdio ao enriquecimento ilícito de quem o receber, independentemente da comprovação do erro. Precedentes.” (REsp Nº 1.380.635 – RS, julgado em 07/06/2013).

Inevitável reconhecer que os descontos indevidos realizados na conta corrente, destinada ao recebimento do benefício previdenciário, lhe causaram transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, máxime porque a verba apresenta natureza alimentar.

A responsabilidade civil exige a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. O fornecedor não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (CDC, art. 14, §3º).

Nesse contexto, comprovou

o
requerente os fatos constitutivos do seu direito, evidenciando a fraude na contratação e a falha na prestação de serviço.

Assim, de fato, é cabível a reparação pelo dano moral, cujo parâmetro normativo é o artigo 944 do Código Civil:

“Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.”

Cumpre ressaltar que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude bancária, o abalo moral é ‘in
re

ipsa
’, isto é, não depende de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima, consoante a linha adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do aresto a seguir:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SAQUES FRAUDULENTOS PRATICADOS POR TERCEIROS. CLIENTE FALECIDO. PROCURAÇÃO PÚBLICA. ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. MATÉRIA OBJETO DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DANOS MORAIS DEVIDOS. SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 326/TJ. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte, em sede de recurso representativo da controvérsia, solidificou-se no sentido de que em hipóteses de danos causados por fraude mediante a
utilização de documentos falsos, as instituições financeiras respondem objetivamente, porquanto a responsabilidade decorre do risco do empreendimento (REsp 1.199.782/PR, da relatoria do eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 4. No julgamento do REsp 1.199.782/PR, ficou decidido que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de
fraude,"o
abalo moral é in
re

ipsa
e que é possível a fixação de indenização por danos morais em até 50 (cinquenta) salários-mínimos". (...) 6.

Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no REsp 1378791/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
15/12/2015).

A jurisprudência desta Corte é no sentido de o comprometimento de parte da pensão paga pelo INSS, sabidamente de montante módico, pago em favor de pessoa idosa, em razão de descontos vinculados a contrato fraudulento, caracteriza ato ilícito capaz de caracterizar dano moral.

No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o “quantum” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Nesse interim,
ao sopesar os fatores, mostra
-se
adequado ao caso, o valor da condenação a título de danos morais
, na quantia de
R$
5
.000,00 (
cinco

mil reais
).

Com efeito,
a indenização deve ser suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório, portanto, o valor fixado pelo Juízo Singular se encontra em conformidade com o que têm aplicado o Tribunal em situações análogas, uma vez que não é exorbitante nem desproporcional ao dano sofrido.

In
casu
, mantida a condenação nos parâmetros indicados na sentença.

A propósito:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REFINANCIAMENTO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - AUTORA QUE CONTESTOU A ASSINATURA DOS CONTRATOS - ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 429, Inc. II, do CPC, o ônus de provar a autenticidade de assinatura incumbe à parte que produziu o documento. Não comprovada pela instituição financeira a legalidade da cobrança,
torna-se inexistente o débito efetivado no benefício previdenciário da parte. Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva”. (N.U 1029504-30.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 07/10/2023).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DESCONSTITUIÇÃO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DA TUTELA–VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE– ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE–IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA –PRELIMINAR REJEITADA-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – MONTANTE CREDITADO NA CONTA DA AUTORA DEVOLVIDO– DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA -VERBA HONORÁRIA –ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, § 2º, DO CPC)–RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC. É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC). Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral. A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida. Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo único, do CDC). Provida a Apelação para reformar a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial. Os honorários advocatícios comportam adequação quando ocorre a modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o da condenação (art. 85, §2º, do CPC).”

(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1002863-73.2022.8.11.0028, julgamento em 24-8-2023).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurs
o, para determinar que a restituição seja
na forma simples
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024